Tribunal: TRF3
Processo: 5000811-39.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
60/1006)

5000811-39.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000811-39.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ADEMIR DOMINGOS DE ALMEIDA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES - DF57545-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS - SP312442-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. O agravante sustenta ausência de prova de intimação para purgar a mora e afirma que a inadimplência não legitima automaticamente a consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária diante da alegada ausência de intimação para purgar a mora; e (ii) definir se é possível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, à luz das alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária rege-se pelos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Inadimplida a obrigação e regularmente constituído em mora o devedor, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário, nos termos dos arts. 26 e 27 do referido diploma.

4. A jurisprudência do Tribunal reconhece a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 e a possibilidade de consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, desde que observadas as formalidades legais.

5. A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, restringindo a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos créditos garantidos por hipoteca. Introduziu, ainda, o § 2o-B ao art. 27 da Lei no 9.514/1997, estabelecendo que, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, assiste ao devedor apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão.

6. A orientação firmada no âmbito deste Tribunal define como marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017 o momento da manifestação de vontade do devedor de purgar a mora.

7. No caso, a consolidação da propriedade ocorreu em 23/04/2025. A ação judicial foi ajuizada em 27/11/2025, já sob a vigência da Lei no 13.465/2017. Assim, inviável a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, restando ao devedor o exercício do direito de preferência, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de bem imóvel, a purgação da mora, após a vigência da Lei no 13.465/2017, somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. 2. Após a averbação da consolidação, assiste ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27 e 39, II; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 2o-B; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; STJ, REsp 1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019, DJF3 19/02/2019; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020, DJF3 25/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000811-39.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ADEMIR DOMINGOS DE ALMEIDA FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES - DF57545-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA ASSIS - SP312442-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR DOMINGOS DE ALMEIDA FILHO contra r. decisão proferida em sede de ação ordinária movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Alega a parte-agravante, em síntese, a ausência de prova da intimação para purgar a mora. Assevera que a inadimplência não legitima automaticamente a consolidação da propriedade. Afirma a presunção relativa de veracidade do registro imobiliário. Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 350717785).

Foi apresentada contraminuta (ID 356681208).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 350717785).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado ‘pacta sunt servanda’), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Conforme o art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997, o contrato de mútuo firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante) recebe recursos financeiros do credor (fiduciário), ao mesmo tempo em que faz a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel; mediante a constituição da propriedade fiduciária (que se dá por registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis), ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária e o fiduciante obterá a propriedade plena do imóvel, devendo o fiduciário fornecer (no prazo legal, a contar da data de liquidação da dívida) o respectivo termo de quitação ao fiduciante.

Ocorre que o contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa a regime de satisfação da obrigação diversa de mútuos firmados com garantia hipotecária. Na hipótese de descumprimento contratual pelo fiduciante, haverá o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deverá alienar o bem para satisfação de seu direito de crédito. Ou seja, vencida e não paga a dívida (no todo ou em parte) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, conforme procedimento descrito na Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem. Se o valor pelo qual o bem é arrematado em leilão foi superior ao valor da dívida, o credor deverá dar ao devedor o excedente, mas em sendo inferior, ainda assim haverá extinção da dívida (art. 27, §§ 4o e 5o da Lei no 9.514/1997).

Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997 dispõe sobre formalidades que asseguram ampla informação do estágio contratual. Note-se que, para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, o devedor-fiduciante deve receber notificação pessoal (pelos meios previstos na legislação), abrindo prazo para a purgação da mora; não havendo a purgação, o oficial do Cartório de Registro deve certificar o evento ao credor-fiduciário para que requeira a consolidação da propriedade em seu favor, viabilizando a reintegração de posse; e para a realização de posterior leilão do imóvel, o devedor-fiduciante é também comunicado (por ao menos 1 de diversos meios legítimos) visando ao exercício de direito de preferência. E enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor-fiduciante.

A exemplo do procedimento de execução extrajudicial da dívida hipotecária previsto no Decreto-Lei no 70/1966, resta pacificado na jurisprudência a constitucionalidade do rito da alienação fiduciária de coisa imóvel previsto na Lei no 9.514/1997, conforme se pode notar pelos seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região:

‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA PELA LEI N. 9.514/97. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de provas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, basta a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades, de modo que a prova pericial mostra-se de todo inútil ao deslinde da causa. 3. A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, de modo que, conforme disposto pela própria Lei n. 9.514/97, inadimplida a obrigação pelo fiduciante a propriedade se consolida em mãos do credor fiduciário. 4. Afasta-se de plano a inconstitucionalidade da execução extrajudicial prevista pela Lei n. 9.514/97, a semelhança do que ocorre com a execução extrajudicial de que trata o Decreto-lei n. 70/66 de há muito declarada constitucional pelo STF. 5. Os contratos de financiamento foram firmados nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.514/97, com alienação fiduciária em garantia, cujo regime de satisfação da obrigação (artigos 26 e seguintes) diverge dos mútuos firmados com garantia hipotecária. 6. A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações pelo mutuário acarreta o vencimento antecipado da dívida e a imediata consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. 7. Providenciada pela instituição financeira a intimação da parte devedora para purgar a mora acompanhada de planilha de projeção detalhada do débito e, posteriormente, para exercer seu direito de preferência previsto na legislação de regência, denota-se que foram observadas as regras do procedimento executório. 8. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende os princípios fundamentais do contraditório ou ampla defesa, porquanto não impede que devedor fiduciante submeta à apreciação do Poder Judiciário eventuais descumprimentos de cláusulas contratuais ou abusos ou ilegalidades praticadas pelo credor. 9. Muito embora o STJ venha admitindo a aplicabilidade da Lei Consumerista aos contratos regidos pelo SFI, e que se trate de contrato de adesão, sua utilização não é indiscriminada, ainda mais que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas adotadas no contrato de mútuo em tela, que viessem a contrariar a legislação de regência. 10. Apelação não provida’ (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 03/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/04/2020).

Dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado (já que o objeto é o mútuo com alienação fiduciária de coisa imóvel). Ademais, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já desfrutam de previsões especiais nos termos da Lei no 9.514/1997, integrando políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia, mesmo que não integrem operações do Programa Minha Casa - Minha Vida (Lei no 11.977/2009), com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).

Todavia, a Lei no 13.465/2017 alterou a redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que passou a vigorar nos seguintes termos:

‘Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei: (...) II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca’.

Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de ‘procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca’, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966.

Ao mesmo tempo, essa Lei no 13.465/2017 introduziu o § 2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão):

‘Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos’.

Em meu entendimento, a purgação da mora até a assinatura do termo de arrematação seria possível apenas para intimações pessoais do fiduciante (visando à purgação da mora) efetivadas antes do início da eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017, em nada prejudicando retificação de 06/09/2017 e a republicação de 08/09/2017), após o que tal purgação somente é viável antes da consolidação da propriedade.

Todavia, reconheço que a orientação deste E. TRF da 3a Região firmou-se em sentido diverso (ao qual me curvo em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios), definindo o momento em que o devedor manifesta sua vontade de purgar a mora (diretamente ao credor-fiduciário, ou mediante propositura de medida judicial) como marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017.

Vale dizer, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciante foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade. Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região: 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 14/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2019; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020.

‘In casu’, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Vistos.

Trata-se de ação em que a parte autora pede a anulação da consolidação da propriedade em nome da parte ré, visando purgar a mora e retomar o pagamento das parcelas contratuais. Pede, ainda, indenização por dano moral. Em sede de tutela antecipada, a parte autora pede que seja a parte ré compelida a abster-se de alienar o imóvel objeto da matrícula no 86.209 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Barretos/SP.

A parte autora narra, em síntese, que, em razão da ausência de pagamento de parcelas contratuais, a Caixa Econômica Federal (CEF) consolidou a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, mas não houve prévia intimação para purgar a mora.

É o que importa relatar. DECIDO.

MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

No caso em apreço, a parte autora admite a inadimplência que provocou a consolidação da propriedade no domínio da Caixa Econômica Federal em decorrência da alienação fiduciária em garantia do pagamento de empréstimo.

A matrícula do imóvel no 86.209 do Cartório de Registro de Imóveis de Barretos (ID 471204086) prova que houve consolidação da propriedade em favor da CEF, não havendo demonstração de qualquer irregularidade na intimação da parte autora para purgar a mora.

Com efeito, a veracidade do ato praticado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos/SP é presumida, não havendo, nos autos, prova apta a infirmá-la, o que impõe manter a averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, deve prosseguir-se ao leilão do imóvel, oportunidade em que, no primeiro leilão, o valor dos lances não pode ser inferior ao valor do imóvel. Já no segundo leilão, possível a aceitação de lances com valor igual ao da dívida do devedor fiduciário (artigo 27, § 1o e 2o da lei 9.514/97).

Desse modo, cabe à parte autora exercer o seu direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas, nos termos do artigo 27, § 2o-B da lei 9.514/97.

Ressalto que os procedimentos de consolidação da propriedade imóvel e de leilão extrajudicial de imóvel adquirido por meio de financiamento concedido no âmbito do SFH/SFI nada têm de ilegal ou inconstitucional, de modo que não se pode proibir a ré de utilizá-los, desde que presentes os requisitos fixados em lei, tal como ocorre no presente caso.

Por fim, pacificando a questão, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese ao julgar o tema 982: ‘É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.’.

Não cabe, portanto, invocar a nulidade de tal forma de execução, vez que presentes seus pressupostos.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A audiência de tentativa de conciliação será designada, se o caso, após a apresentação da contestação.

Assinalo prazo de 15 dias para que o autor apresente cópia do contrato de financiamento firmado com a CEF, sob pena de extinção do processo.

Atendida a determinação, cite-se a CEF.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.’.

Analisando os termos do contrato em litígio, observa-se que o imóvel objeto do financiamento imobiliário foi alienado à CEF em caráter fiduciário, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Houve inadimplemento contratual, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, em 23/04/2025 (id 471204086 dos autos originários).

Indo adiante, verifico que o devedor ajuizou ação judicial em primeira instância em 27/11/2025, depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017), mencionando a possibilidade de purgar a mora.

Contudo, em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade. Assim, cabe à parte autora exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, até a data da realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

Portanto, a priori, não há ilegalidade na forma a ser utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sendo inadmissível obstá-la de promover atos expropriatórios ou de venda, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/1997.

Posto isso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ADEMIR DOMINGOS DE ALMEIDA FILHO.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. O agravante sustenta ausência de prova de intimação para purgar a mora e afirma que a inadimplência não legitima automaticamente a consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária diante da alegada ausência de intimação para purgar a mora; e (ii) definir se é possível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, à luz das alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária rege-se pelos arts. 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997. Inadimplida a obrigação e regularmente constituído em mora o devedor, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário, nos termos dos arts. 26 e 27 do referido diploma.

4. A jurisprudência do Tribunal reconhece a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 e a possibilidade de consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, desde que observadas as formalidades legais.

5. A Lei no 13.465/2017 alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, restringindo a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 aos créditos garantidos por hipoteca. Introduziu, ainda, o § 2o-B ao art. 27 da Lei no 9.514/1997, estabelecendo que, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, assiste ao devedor apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão.

6. A orientação firmada no âmbito deste Tribunal define como marco temporal para aplicação da Lei no 13.465/2017 o momento da manifestação de vontade do devedor de purgar a mora.

7. No caso, a consolidação da propriedade ocorreu em 23/04/2025. A ação judicial foi ajuizada em 27/11/2025, já sob a vigência da Lei no 13.465/2017. Assim, inviável a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, restando ao devedor o exercício do direito de preferência, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de bem imóvel, a purgação da mora, após a vigência da Lei no 13.465/2017, somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária. 2. Após a averbação da consolidação, assiste ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997”.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27 e 39, II; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 2o-B; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 29 a 41; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5026408-58.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 03/04/2020, DJF3 14/04/2020; STJ, REsp 1462210/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2014, DJe 25/11/2014; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5019613-66.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 14/02/2019, DJF3 19/02/2019; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5016167-55.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18/03/2020, DJF3 25/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão